Tribunal: TJDFT
Processo: 0726716-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. MAGISTRADO QUE VISLUMBRA CONDUTA IRREGULAR DO CAUSÍDICO. OFÍCIO AO ÓRGÃO DE CLASSE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 77, 6o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO PROFISSIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por advogado contra ato judicial proferido, consistente na aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como a determinação de ofício à OAB para apuração de eventual conduta irregular do causídico.
2. Sabe-se que, de regra, é excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial. Só tendo lugar a impetração em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
3. Conquanto o advogado não esteja sujeito a penas processuais, por sua atuação profissional, cabe ao magistrado, vislumbrando conduta irregular por parte do causídico, oficiar ao respectivo órgão de classe, no caso a OAB, a quem competirá a apuração de eventual responsabilidade disciplinar, conforme preceitua o artigo 77, § 6o, do Código de Processo Civil.
4. Não procede a inconformação de que o advogado foi condenado, pessoalmente, por litigância de má-fé. 4.1. Além de não constar expressamente qualquer referência na decisão no sentido de que a sanção processual é direcionada ao causídico, nos termos do artigo 80 do CPC, a pena de litigância de má-fé é destinada à parte que se enquadra em umas das hipóteses descritas no referido dispositivo legal.
5. A ausência de demonstração do direito líquido e certo conduz à denegação da ordem, máxime quando a matéria ainda pode objeto de insurreição, caso alguma medida decorrente do ato judicial impugnado no mandamus seja adotada, em sede de eventual recurso conta decisão final do processo originário.
6. Ordem denegada.